Tribunal: STF
Processo: RE 1487760
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORIDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo interno por insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    2. A parte embargante aponta erro material no que reproduzidos, no voto do acórdão embargado, trechos não correspondentes à preliminar de repercussão geral das questões constitucionais versada no recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato embargado incorre no vício previsto no art. 1.022, III, do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. 



    5. Constatado erro material, cumpre acolher os declaratórios, mas apenas para prestação de esclarecimentos, mostrando-se pertinente o mesmo fundamento evocado para respaldar o desprovimento do agravo interno, dado o não cumprimento do requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da CF/1988, no que não justificada a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.